Tribunal: TCU
Processo: 017.343/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11777/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 017.343/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Lusia Rodrigues Curvao Pereira (XXX.890.427-XX); Sandra Santos de Freitas (XXX.240.927-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. proceda ao destaque dos atos de pensão militar em que figuram como instituidores os Srs. Antônio Vanderlei de Souza (XXX.464.987-XX) e Heraldo Guimarães Martins (XXX.038.897-XX), a fim de que seja realizada diligência junto ao órgão jurisdicionado no sentido de que sejam anexados aos respectivos atos de concessão de pensão toda a documentação comprobatória da reforma dos ex-militares, notadamente a que justifica a concessão de graduação/posto diverso do ocupado na ativa; e 1.7.2. proceda ao destaque do ato em que figura como instituidor o ex-militar Kepler Miranda de Oliveira (XXX.507.453-XX), a fim de que seja analisada a possível acumulação da pensão militar com dois vencimentos oriundos de vínculos estadual e municipal pela beneficiária Helcia dos Santos Miranda Ferreira (XXX.073.657-XX), conforme consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas.